Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740752-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fresenius Kabi Brasil Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0716944-44.2022.8.07.0018, deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do tributo em questão apenas em relação aos 4 primeiros dias de 2022, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 03/11/2022 pela Fresenius Kabi Brasil Ltda. contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A impetrante afirma que “(...) é entidade empresarial que se dedica às atividades de fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, dentre outros. (ref. Doc. 1). 2. Em razão do escopo exercido, tanto matriz, quanto filial, a Impetrante realiza o comércio de mercadorias a destinatários dentro e fora do Estado de São Paulo e, para tanto, se acha, no momento, compelida a recolher o ICMS referente à diferença entre a alíquota interna praticada no Estado destinatário e a alíquota interestadual – o chamado ICMS-DIFAL (Doc. 3). 3. A competência para a instituição do DIFAL foi atribuída aos Estados destinatários de operações interestaduais pela Emenda Constitucional (EC) n.o 87/2015, regulamentada pelo Convênio ICMS n.o 93/2015. 4. A referida Emenda Constitucional não configura medida autoaplicável para o exercício dessa competência tributária. Igualmente, em diversas oportunidades, o E. Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que a Constituição Federal não se presta a instituir exações, mas tão somente a criar autorizações para que os entes federativos o façam, mediante lei geral (de abrangência nacional) que apresente diretrizes para tanto. 5. Ainda, cabe destacar que no julgamento do RE n.o 1.287.019 e ADIn n.o 5469, em seu voto, o eminente relator destaca que, independentemente da tese que se extraia da alínea “b” do inciso VIII do §2o do art. 155 da Constituição Federal, a EC n.o 87/2015 “criou uma nova relação jurídico-tributária, tendo num dos polos (sujeito ativo) o estado de destino.” 6. Por isso, em 05 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar n.o 190/2022, que, a priori, instituiu e regulamentou o DIFAL de forma legal, uma vez que as normas anteriores, infralegais, foram reputadas inconstitucionais pelo E. Supremo Tribunal Federal. 7. Assim, considerando a publicação da Lei Complementar n.o 190/2022 apenas em 05 de janeiro do corrente ano, ou seja, no curso do próprio ano-calendário de 2022, o DIFAL somente poderá ser exigido pelos Estados a partir do dia 1o de janeiro de 2023, uma vez que a exigência tributária se submete aos Princípios da Anterioridade de Exercício e Nonagesimal, previstos no art. 150, Caput, e inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. 8. Diante disso, não resta alternativa à Impetrante senão a impetração deste mandado de segurança, para que seja reconhecido seu o direito líquido e certo de que a exigência do DIFAL, nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes situados no Distrito Federal, se dê somente a partir de 1o de janeiro de 2023 ou, subsidiariamente, antes do decurso do prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022.” (id n.o 141514639, p. 2-3). Na causa de pedir distante, sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto a exigibilidade e a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no exercício de 2022 é expediente que viola os princípios constitucionais da anterioridade de exercício e nonagesimal. Requer a concessão de medida liminar, “(...) para o fim de se suspender a cobrança de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais pela Impetrante ou, subsidiariamente, para que seja autorizada a realização do depósito do ICMS – DIFAL para a suspenção de sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN, com o objetivo de manter a sua regularidade fiscal, impedindo-se, inclusive, que a d. Autoridade coatora se abstenha da prática de qualquer ato de cobrança, tais como, mas não se limitando a, retenção de mercadorias pela ausência de pagamento do ICMS - DIFAL, inclusão do nome da Impetrante em órgãos de proteção crédito, realização de protesto em cartórios, ajuizamento de execuções fiscais, etc.; e ii. determinar a notificação da d. Autoridade coatora para, no prazo legal, prestar as informações devidas, bem como do d. Representante do Ministério Público Federal e da d. Representação Judicial, para os fins de direito;” (id n.o 141514639, p. 12-13, Seção IV, item “36”). Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 03/11/2022. É o relatório. Decido. O DIFAL sempre existiu na CF/88. No texto original ele versava sobre operações mercantis interestaduais promovidas por contribuintes habituais (compra de fornecedor para fornecedor). Com o advento da EC 87/2015 houve alteração da Constituição de forma que o DIFAL passou a ter uma nova orientação constitucional: voltou-se para as operações mercantis interestaduais promovidas tanto por contribuintes habituais, quanto para não-habituais. Mas só a EC 87/15 não era suficiente para fazer incidir a Diferença de Alíquota. Faltava uma lei complementar regulamentadora dessa nova realidade constitucional, pois a vetusta LC 87/96 não previa tal hipótese de incidência (não previa e não poderia mesmo prever, pois publicada no ano de 1996, ocasião em que vigorava o Texto original do artigo 155 da CF que, como dito acima, se voltava apenas para as transações destinadas a contribuintes habituais, leia-se CONTRIBUINTES DE ICMS). Mesmo sem a obrigatória regulamentação por lei complementar as Unidades Federativas iniciaram a cobrança do DIFAL e essa (inconstitucional) situação durou de 2015 até 2021. Em fevereiro de 2021 o STF reconheceu a óbvia inconstitucionalidade, pois era de conhecimento geral que havia necessidade de uma lei complementar regulamentadora do assunto e que um mero convênio do CONFAZ não poderia se prestar a substituir aquele especial tipo de normativo (e nem, tampouco, leis tributárias locais). Ocorre que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade acima mencionada na ADI 5469, modulou os efeitos "pró-futuro", de forma que a inconstitucionalidade seria tolerada "para trás", assim como por todo o ano de 2021, devendo o Parlamento editar, se fosse o caso, uma Lei Complementar sobre o DIFAL, haja vista que, a partir de 01/01/2022 a cobrança não mais seria possível sem a citada lei complementar regulamentadora. A novíssima LC no 190/22 foi publicada em 05/01/22 e a pretensão liminar do Impetrante só pode ser acolhida se for em relação ao breve período de 01/01 a 04/01/22 (único hiato de tempo em que não havia regulamentação aceitável do DIFAL). Ou seja, o STF tolerou a cobrança do imposto desde a EC 87/2015 até 31/12/2021. E, após 05/01/22, a nova LC 190/22 autoriza a cobrança, só restando esse pequeno espaço de tempo sem regulamentação. Mesmo para quem advoga a tese no sentido de que o art. 3o da Lei Complementar n.o 190/2022 prevê a noventena ao dispor que “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”, argumentando que a eficácia prática do referido diploma legislativo foi protraída para o ano de 2023. Também não vi, respeitosamente, um argumento suficientemente forte para a concessão liminar sob esse fundamento. Não se deve aplicar nenhum dos dois princípios, nem a anterioridade ordinária, nem a anterioridade nonagesimal, em que pese o disposto no artigo 3o da LC 190/22, ora incidentalmente declarado inconstitucional. É que ambos os princípios têm base constitucional (artigo 150, III, alíneas “b” e “c”) e é a própria CF que diz quando são aplicados. Em outras palavras: não é apropriado que uma lei complementar diga quando a CF deve (ou quando não deve) ser aplicada. O Texto Maior dá as balizas fáticas e, ocorrendo tais situações, os princípios simplesmente serão aplicáveis ao caso, independentemente do que venha a dizer leis "menores". Diante de uma regra constitucional, só a própria CF se (auto) excepciona, ou, se o caso, o Poder Judiciário mediante decisão fundamentada. No caso, em juízo preliminar, não vejo ser o caso de aplicar os princípios da anterioridade e da noventena pois a situação fática in concreto escapa para além do campo de aplicação desses princípios. De acordo com a CF/88, o princípio da anterioridade deve ser aplicado em dois tipos de situações, tendo o STF estendido para uma terceira situação (e a situação do DIFAL regulamentado pela LC 190/22 não tipifica nenhuma dessas três situações). Para aplicar o princípio da anterioridade tributária, CF fala em CRIAÇÃO DE TRIBUTO (primeira situação) e AUMENTO DE TRIBUTO (segunda situação), tendo o STF alargado para REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS (terceira situação). Então, essa atual posição do DIFAL, recém regulamentado, definitivamente, não é caso de criação, ou nova incidência tributária, pois ele vem incidindo desde 2015.Também não é o caso de MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. Menos ainda de revogação de algum benefício fiscal (frise-se que a regra de "diferença de alíquotas" de ICMS sempre visou uma saudável repartição de receitas entre os estados e jamais instituiu carga tributária maior ou menor a quem compre produtos de outras Unidades Federativas). Esses dois princípios servem para proteger os contribuintes de alguma cobrança “surpresa”, de forma que eles não podem ser cobrados por algo que não conheciam. Mas no presente caso, não há nenhuma surpresa. Pelo contrário: o STF, em fevereiro de 2021, julgou o DIFAL que incidia desde 2015 e disse que ele deveria continuar acontecendo até 31/12/2021 daquele jeito, e, a partir de 2022, se viesse lei regulamentadora. Pois a lei veio! Qual a surpresa? Nenhuma. Nada mudou com a nova Lei: mesmo imposto, mesmas alíquotas. Como dito acima, anova LC é de 05/01/2022 e apenas no interstício de 01/01 a 04/01/22 é que qualquer cobrança do DIFAL se mostra impossível, por ausência de lei regulamentadora. Do dia 05/01/22 para frente, não há inconstitucionalidade alguma e o DIFAL já poderá ser cobrado. Quanto ao fato do artigo 3o da LC 190/22 falar expressamente que a produção de efeitos deve observar a cláusula temporal nonagesimal do artigo 150, III, “c”, da CF, é de se explicar que uma lei complementar não pode determinar a aplicação de um princípio em situação fática não prevista na CF (repito: não se está diante de lei cria ou majora tributo). Eis aqui a inconstitucionalidade desse artigo 3o. A Lei Maior manda aplicar os princípios da anterioridade (anual e nonagesimal) apenas para as situações acima mencionadas, onde há uma “surpresa” para o contribuinte. Sendo assim, nesse momento inicial, o DIFAL pode incidir a partir de 05/01/22 porque o artigo 3o da Lei Complementar no 190/22 criou uma hipótese de noventena além da CF, haja vista que essa nova lei não criou tributo, não majorou tributo e não suspendeu benefício tributário. Logo, como a Lei Complementar no 190/2022 não criou novo imposto e não implicou aumento da carga tributária atrelada ao ICMS, a aplicação imediata das suas regras legais, a partir da data da sua publicação, não significa violação as regras das anterioridades anual e nonagesimal. Advirta-se que a tese de não pagamento do DIFAL no exercício de 2022 contém uma inconstitucionalidade material latente: é objetivo fundamental da República, segundo o artigo 3o do texto constitucional, a "redução das desigualdades regionais" e isso não se mostra compatível com a não-incidência do citado imposto. É que o DIFAL foi criado pela EC 87/2015 justamente para ratear a arrecadação de ICMS nas compras por e-commerce. Antes dessa Emenda, as operações mercantis interestaduais eram tributadas como se fossem operações internas e o imposto era injusta e exclusivamente do “estado de origem”. Após a referida Emenda, visando uma divisão justa entre os estados do Sul/Sudeste (estados de origem) e as demais Unidades Federativas (estado de destino), assim como à redução de desigualdades regionais, estipulou-se que, nas compras on-line, o estado de origem tributária o ICMS segundo uma alíquota fixada pelo Senado Federal (12% ou 7%, conforme o caso) e o estado de destino tributária o DIFAL, de forma a dividir razoavelmente a arrecadação desse tributo. A prevalecer a tese de não pagamento do imposto em 2022, data venia, haveria desarrazoado desequilíbrio entre os Estados a aumentar, ainda mais, as diferenças nesse País continental. Além disso, vale acrescentar que sem a incidência do DIFAL, há gigantesca quebra de concorrência entre os estabelecimentos de e-commerce e os fisicamente estabelecidos, pois os primeiros fariam operações interestaduais necessariamente "mais baratas" que os últimos. E essa vantagem competitiva (se já não bastasse a superioridade logística e mercadológica), por óbvio, agride a principiologia da livre concorrência e da ordem econômica prevista no artigo 170/CF, especialmente no seu inciso VII. Ademais, como argumento a fortiori, é importante mencionar que as leis locais (e aqui incluída a lei distrital) não foram declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. Ela apenas necessitava de uma condição de eficácia, qual seja, a Lei Complementar Nacional regulamentadora do assunto que é, justamente, a LC no 190, de 05/01/22. Havendo algum Estado da Federação (o que não é o caso do DF) que ainda não tenha uma lei local de DIFAL e precise promulgá-la aí sim estaríamos diante de situação em que o tributa estaria sendo literalmente criado e, apenas nessa hipótese, incidiria os princípios da anterioridade. Por fim, não é possível encerrar a fundamentação do presente decisum sem mencionar o que restou decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE 1.221.330/SP, sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional discutida, ocorrido em 16/06/2020, rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o Ac. Min. Alexandre de Moraes, e que tratou de cobrança do ICMS na importação de bens para uso próprio. Antes da promulgação da EC 33/2001, a redação da CF não permitia incidência de ICMS sobre a importação de bens para uso próprio. Com essa alteração constitucional, ocorreu mudança na redação, de forma que o ICMS passou a ter incidência na importação de bens para uso próprio, independentemente do adquirente ser, ou não, contribuinte desse imposto. Ocorre que, apesar da nova Emenda, também aqui houve necessidade de Lei Complementar para regulamentar o “ICMS-Importação” e essa nova lei só foi publicada em 2002 (LC 114/2002). Nesse intervalo de tempo – entre a EC 33/2001 e a LC 114/2002 – os Estados-membros fizeram suas leis locais regulamentando a nova emenda constitucional e a questão chegou ao STF no RE acima mencionado. Na oportunidade, o Supremo entendeu que as leis estaduais que previram o ICMS-IMPORTAÇÃO entre a EC 33/2001 e a LC 114/2002 eram válidas, mas produziriam efeitos somente após a entrada em vigor dessa referida lei complementar. Ou seja, a situação do ICMS-Importação guarda muita semelhança com o atual problema do ICMS-Difal, de maneira a autorizar a aplicação da razão de decidir que ensejou o RE 1.221.330/SP para o caso em espeque. De acordo com os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, A ratio decidendi constitui uma generalização das razões adotadas como passos necessários e suficientes para decidir um caso ou as questões de um caso pelo juiz. Em uma linguagem própria à tradição romano-canônica, poderíamos dizer que a ratio decidendi deve ser formulada por abstrações realizadas a partir da justificação da decisão judicial. É preciso perceber, contudo, que ratio decidendi não é sinônimo de fundamentação – nem, tampouco, de raciocínio judiciário. A fundamentação – e o raciocínio judiciário que nela tem lugar – diz com o caso particular. A ratio decidendi refere-se à unidade do direito. Nada obstante, tanto a ratio como a fundamentação são formadas com material recolhido na justificação. E justamente por essa razão a ratio toma em consideração as questões relevantes constantes dos casos. A ratio é uma razão necessária e suficiente para resolver uma questão relevante constante do caso. A ratio decidendi envolve a análise da dimensão fático-jurídica das questões que devem ser resolvidas pelo juiz 1 Sendo assim, pode-se concluir que a razão de decidir que orientou a conclusão da Suprema Corte em relação ao ICMS-Importação objeto da EC 33/2001 se estende para o presente writ ̧ porquanto em ambas situações se vislumbra a existência de alteração constitucional autorizando a instituição, fiscalização, cobrança e arrecadação de determinada espécie tributária; bem como a posterior edição de Lei Complementar Federal regulamentando a exação do ICMS em cada contexto (e, conforme definiu o Supremo no caso paradigma, produzindo efeitos práticos desde a sua publicação); e a elaboração de leis locais pelos Estados-membros e o Distrito Federal (no exercício da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, I, da CF), por meio das quais os mencionados entes federativos promoveram as respectivas adaptações no regime de cobrança do ICMS às peculiaridades administrativas de cada um. Nesse contexto, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar, salvo no brevíssimo espaço de tempo entre 01/01/22 e 04/01/22. Por derradeiro, é importante sublinhar que o Juízo está dando seguimento ao trâmite do writ porque a decisão monocrática proferida pelo Presidente do TJDFT nos autos do procedimento de suspensão de segurança n.o 0706978-14.2022.8.07.0000 (por meio da qual o Chefe da Corte de Justiça Distrital suspendeu os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL- ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse Imposto) teve os seus efeitos suspensos. Com essas razões, DEFIRO o pedido liminar em caráter estrito ao período de tempo envolvendo os 4 primeiros dias de 2022. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença”. Em suas razões recursais, aduz o Agravante, em síntese, que a Lei Complementar n. 190/2022 deve respeitar os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. Destaca que, no julgamento da ADI n. 5.469/DF, em conjunto com o RE n.o 1.287.019/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015, sob o fundamento de que o ato normativo dispôs sobre matéria reservada à Lei Complementar. Argui que a concessão de liminar exige o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 15 da Lei n. 12.016/2009 e no artigo 4o da Lei n. 8.437/1992, não presentes na espécie. Sustenta ser inaplicável ao caso dos autos “o entendimento exarado no incidente de Suspensão de Segurança Cível n.o 0706978-14.2022.8.07.0000, tendo em vista que o depósito judicial serve justamente para afastar o risco à ordem econômica do Distrito Federal e, por consequência, grave prejuízo ao Erário” (sic). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente do DIFAL-ICMS, até 1/1/2023, ou no período de 90 dias que antecedeu a edição da LC n. 90/2022. Subsidiariamente, requer que seja autorizado o depósito integral do crédito tributário em discussão e, por consequência, seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do artigo 151, II, do CTN. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 41806318). É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como a concessão de efeito suspensivo, são medidas que permitem ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, pretende o Agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do DIFAL-ICMS, até 1.1.2023 ou no período de 90 dias que antecedeu a edição da LC 90/2022. Subsidiariamente, requer que seja autorizado o depósito integral do crédito tributário em discussão e, por consequência, seja reconhecida a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do CTN. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Sucede que, não obstante a relevância dos argumentos deduzidos pelo Agravante, a pretensão liminar encontra óbice na decisão proferida na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, que sobrestou os efeitos das medidas liminares que obstaram, durante o exercício de 2022, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, bem como impediram a Fazenda Pública de adotar medidas tendentes a compelir as empresas a pagarem o referido tributo. Em atenção ao pedido formulado pelo Distrito Federal, o eminente Desembargador Presidente do TJDFT estendeu os efeitos da referida decisão para todas as ações em curso que versam sobre a matéria, suspendendo os efeitos das medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes (Id. 34294680)1. O atendimento aos requisitos para a concessão da suspensão de segurança, previstos no artigo 15 da Lei n. 12.016/2009, foram objeto de análise pelo eminente Presidente do TJDFT nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, não podendo, pois, ser reapreciados no presente recurso. Ademais, ao contrário do que sustenta o Agravante, a decisão que estende os efeitos da suspensão de segurança tem força vinculante e se estende a todos os processos em curso com idêntico objeto, nos termos do artigo 15, § 5o, Lei 12.016/2022, de modo que não há que se falar em afastamento do “entendimento” firmado na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de autorização de depósito integral do montante referente ao crédito tributário em discussão, tenho que o Agravante carece de interesse recursal, porquanto, consoante entendimento consolidado do STJ2, o depósito do montante integral do crédito tributário, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, é direito subjetivo do contribuinte, que prescinde de autorização judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora